Tribunal: TRF3
Processo: 0000072-26.2019.4.03.6329
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Órgão julgador: 17o Juiz Federal da 6a TR SP
Órgão colegiado: 6a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
Assuntos: Atividade concomitante
Data de julgamento: 2022-04-04

Ementa:
ementado a carência e tempo de contribuição necessários ao deferimento do benefício em relação a todas as atividades por ela desenvolvidas, razão pela qual não há que se falar em
soma de seus salários-de-contribuição, quando do cálculo do salário-de-benefício".

Apresento em mesa para julgamento neste colegiado.

É o

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de São Paulo
6a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0000072-26.2019.4.03.6329
RELATOR:
17o Juiz Federal da 6a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
RECORRIDO: HERMELINDA DE LOURDES PANEGASSI
Advogado do(a) RECORRIDO: CARLOS BERKENBROCK - SP263146-S
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000072-26.2019.4.03.6329
RELATOR: 17o Juiz Federal da 6a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: HERMELINDA DE LOURDES PANEGASSI
Advogado do(a) RECORRIDO: CARLOS BERKENBROCK - SP263146-S
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Vistos em embargos de declaração.

Trata-se de embargos de declaração interpostos de voto de minha lavra em que a Sexta Turma Recursal decidiu acompanhar-me.

Sucintamente, aponta o INSS omissão no acórdão, sob o argumento de que "a parte autora não demonstrou ter implementado a carência e tempo de contribuição necessários ao deferimento do benefício em relação a todas as atividades por ela desenvolvidas, razão pela qual não há que se falar em
soma de seus salários-de-contribuição, quando do cálculo do salário-de-benefício".

Apresento em mesa para julgamento neste colegiado.

É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000072-26.2019.4.03.6329
RELATOR: 17o Juiz Federal da 6a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: HERMELINDA DE LOURDES PANEGASSI
Advogado do(a) RECORRIDO: CARLOS BERKENBROCK - SP263146-S
OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são o instrumento processual adequado para eliminação de obscuridades ou contradições do julgado, ou, ainda, para suprir omissão sobre tema cujo pronunciamento se imponha.

Em regra, possuem caráter integrativo: sua decisão integra-se àquela embargada para compor um só julgado. Somente excepcionalmente, ela terá efeito modificativo, hipótese quando, em atenção ao devido processo legal, requer-se prévio contraditório.

Em suma, consoante o ilustre processualista Nelson Nery Júnior,
"o efeito devolutivo nos embargos de declaração tem por consequência devolver ao órgão a quo a oportunidade de manifestar-se no sentido de aclarar a decisão obscura, completar a decisão omissa ou afastar a contradição de que padece a decisão." gn. (In "Princípios Fundamentais - Teoria Geral dos Recursos,
5a ed. rev. e ampl. - São Paulo - Ed. Revista dos Tribunais, 2000, p. 375).

Assim, ainda que se pretenda a análise da matéria para fins de prequestionamento, é preciso, antes, demonstrar a existência de um dos vícios enumerados nos incisos I a III do art. 1.022, do CPC, que impõem o conhecimento dos embargos de declaração.

Nesse sentido, destaco elucidativa decisão proferida pelo C. Superior Tribunal de Justiça, cujo trecho a seguir transcrevo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos. 2. Na esteira da uníssona jurisprudência desta Corte de Justiça, os embargos de declaração não constituem instrumento adequado ao prequestionamento, com vistas à futura interposição de recurso extraordinário, razão pela qual, para tal escopo, também não merecem prosperar. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1929948 SC 2021/0224604-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 04/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022)

In
casu, ao analisar a
quaestio iuris o
Superior Tribunal de Justiça, firmou a seguinte tese (Tema 1.070):

“Após o advento da Lei 9.876/1999 e para fins de cálculo do benefício de aposentadoria, no caso de exercício de atividades concomitantes pelo segurado o salário de contribuição deverá ser composto da soma de todas as contribuições previdenciárias por ele vertidas ao sistema, respeitado o teto remuneratório.”

Sendo assim, os argumentos expendidos demonstram, na verdade, mero inconformismo em relação aos fundamentos do
decisum
, os quais não podem ser atacados por meio de embargos de declaração, por apresentarem nítido caráter infringente.

No que atine à análise de todas as teses levantadas, é necessário ressaltar que, na decisão atacada, não há ofensa ao artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/15), uma vez que sua aplicação é subsidiária no âmbito dos Juizados Especiais. O processo nos Juizados é regido por rito próprio, em observância aos princípios da simplicidade e informalidade, aplicando-se o CPC somente de forma subsidiária.

O acórdão embargado apreciou e decidiu a matéria submetida a julgamento, tendo abordado as questões relevantes para a lide. Ademais, por ter sido assentado nos mesmos fundamentos da sentença transcrita - (art. 46 da Lei no 9.099/95) ele não contraria o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e está conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (AI 726.283-7-AgR, Rel. Min. Eros Grau, 2a Turma, DJe no 227, Publicação 28/11/2008). Ademais, a fundamentação sucinta não deve ser confundida com falta de fundamentação (HC 105.349-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, 23-11-2010, Segunda Turma, DJE de 17-2-2011).

Assim, não demonstrada a existência de quaisquer dos vícios elencados no CPC, impõe-se sejam rejeitados os presentes embargos de declaração.

Destarte, pelos motivos ora declinados, o presente recurso não merece prosperar. Aliás, este o entendimento firmado pelo C. STJ, como se observa nas seguintes decisões,
in verbis
:

"[...] Primeiramente, quadra assinalar que a decisão embargada não possui nenhum vício a ser sanado por meio de embargos de declaração. Em verdade, o aresto não padecia de nenhuma omissão, contradição ou obscuridade, uma vez que se manifestou acerca de todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, tal como lhe fora posta e submetida. Os embargos interpostos, em verdade, sutilmente se aprestam a rediscutir questões apreciadas na decisão embargada; não caberia, todavia, redecidir, nessa trilha, quando é da índole do recurso apenas reexprimir, no dizer peculiar de PONTES DE MIRANDA, que a jurisprudência consagra, arredando, sistematicamente, embargos declaratórios, com feição, mesmo dissimulada, de infringentes (R.J.T.J.E.S.P. 98/ 377, 99/345, 115/206; R.T.J. 121/260). Sempre vale reprisar PIMENTA BUENO, ao anotar que, nesta modalidade recursal, "não se pode pedir correção, alteração ou mudança alguma, nem modificação que aumente ou diminua o julgamento; e só sim e unicamente o esclarecimento do que foi decidido, ou da dúvida em que se labora.Eles pressupõem que na declaração haja uniformidade de decisões e não inovação, porque declarar não é por certo reformar, adicionar, corrigir ou estabelecer disposição nova" (R.J.T.J.E.S.P. 92/328). Com efeito, o julgador não precisa responder, nem se ater a todos os argumentos levantados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão. [...]" (EDcl no Ag 723673; Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA; DJ 06.11.2006) "CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃODE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS INFRINGENTES.ADMISSIBILIDADE EXCEPCIONAL QUE NÃO SE VISLUMBRA NA HIPÓTESE. 1. De acordo com o artigo 535 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios são cabíveis nas hipóteses de haver omissão, contradição ou obscuridade na decisão prolatada. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto à matéria de fundo, quando esta foi devidamente debatida no acórdão embargado. 2. O pedido de efeito infringente, muito embora seja autorizado em situações específicas, denota, no presente caso, o intuito da embargante em ver modificada a decisão colegiada, pugnando pelo reexame do conteúdo meritório, sem que haja qualquer razão para tal desiderato. 3. Embargos de declaração rejeitados." (Edcl no CC 91470/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJ 19/12/2008)

Efetivamente, utiliza-se o embargante do presente recurso para manifestar seu inconformismo com a fundamentação da decisão ora embargada.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
opostos.

É como voto.

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - VÍCIOS - AUSENTES - PRÉ-QUESTIONAMENTO 1. Ausentes os vícios do art. 1022 do CPC, merecem ser rejeitados os embargos de declaração. 2. Inadmissível a modificação do julgado por meio de embargos de declaração, atribuindo-se-lhes, indevidamente, efeitos infringentes. 3. Não é obrigatório o pronunciamento do magistrado sobre todos os tópicos alegados, mas sim que a decisão esteja devida e suficientemente fundamentada, como no caso. 4. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Sexta Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de São Paulo, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.